Tribunal: STF
Processo: RHC 201000
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Agravo em execução. Fixação da data-base para progressão de regime de cumprimento da pena. Preclusão. Não ocorrência. Manifesta ilegalidade ou arbitrariedade não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alberto Pereira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento aos embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no HC 451.407/SC. 
    No curso da execução penal, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, em 08 de julho de 2015, deferiu a progressa de regime de cumprimento de pena em favor do Recorrente (evento 3, fls. 207-17). 
    Contra essa decisão, o Ministério Público local interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que proveu parcialmente o recurso, para cassar a progressão ao regime semiaberto concedida ao Recorrente e fixar como data-base o dia da prática da última falta grave reconhecida em Juízo (evento 4, fls. 334-54).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática, denegou a ordem. Na sequência, negou-se provimento ao agravo regimental interposto. Opostos embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus, a Corte Superior acolheu os aclaratórios para conhecer da alegação de preclusão temporal do agravo em execução originário e negar-lhe provimento (evento 17, fls. 26-32). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRECLUSÃO TEMPORAL DO AGRAVO EM EXECUÇÃO ORIGINÁRIO. OMISSÃO CARACTERIZADA. TESE NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS. ALEGAÇÃO RECURSAL IMPROCEDENTE. ACOLHIDAS A IMPUNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PARECER DO PARQUET FEDERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. ALEGAÇÃO RECURSAL CONHECIDA E IMPROVIDA. 
    1. O acórdão hostilizado não discutiu a questão da preclusão temporal do agravo regimental originário, razão pela qual, acompanhando o parecer ministerial, se conhece dos aclaratórios e passa-se à análise da pretensão recursal.
    2. Quanto à alegação conhecida, tem-se que, diferentemente do alegado pelo embargante, na primeira decisão do Juízo da execução, não houve pronunciamento judicial acerca da progressão de regime do paciente, sendo que a questão somente foi resolvida na decisão agravada pelo Parquet local. Assim, sem razão o agravo. Acolhidos os pareceres ministeriais.
    3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer da alegação de preclusão temporal do agravo em execução penal originário veiculado no Agravo Regimental de fls. 2.301/2.311 (Petição n. 469.547/2019) e negar-lhe provimento.”
    No presente recurso, o Recorrente alega que “contra a premissa – de que a falta grave não interrompeu o cumprimento da pena –, constante da decisão datada de 19-12-2013, o Ministério Público não interpôs, na época e nem dentro do prazo legal, recurso de agravo em execução penal, estando preclusa a matéria”. Argumenta que, “apesar de o recurso de agravo de execução penal ter-se direcionado contra a decisão de 08-06-2015, dos autos nº 0005307- 55.2012.8.24.0038, na verdade, o objetivo final dele foi atacar a decisão de 19-12-2013, na parte em que afirmado que a falta grave não interrompeu o cumprimento da pena, matéria preclusa”. Aduz, em síntese, que “a decisão de 19-12-2013 declarou não interrompido o cumprimento da pena pelo suposto cometimento de falta grave; (2) a decisão de 08-06-2015, então, sem alterar a questão, pois, preclusa, modulou o efeito e deferiu a progressão de regime; (3) assim, recorrendo somente desta última decisão, não cabia ao ministério público buscar o efeito modificativo de uma matéria já preclusa e que não foi objeto de modificação (mas sim, de mera modulação), e como tal, muito menos ao Tribunal Estadual conceder o pedido” (destaques no original). Requer o provimento do recurso, para restabelecer a decisão do Juízo da Execução exarada em 08.06.2015 e confirmar a progressão ao regime semiaberto concedida (evento 17, fls. 34-45). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso (evento 20). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Contextualizando, nos termos do art. 66 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984), o Juízo da Execução Criminal, em decisão para soma das penas, proferida em 19.12.2013, considerou que “a prisão pelo PEC n.038.12.046990-9 não interrompeu o cumprimento da pena, vez que o crime foi cometido de dentro do ergástulo” (evento 2, fls. 161-3). 
    Contudo, ao indeferir pedido de progressão de regime formulado pelo apenado, o Juízo da Execução, em 27.01.2014, fixou a data-base para concessão de benefícios o dia 27.9.2011, asseverando que, “não obstante o crime ter sido cometido de dentro do Presídio, importou na alteração do regime ao fechado, vez que o reeducando cumpria o regime semiaberto desde 13.5.2011” (evento 2, fls. 186-7).
    Em 08.6.2015, o Juízo da Execução revogou a decisão exarada em 27.1.2014 – além de outros pronunciamentos que também definiam como data-base o dia 27.9.2011 – e deferiu a progressão ao regime semiaberto em favor do Recorrente, ressaltando “a ausência de data base, uma vez que é o entendimento mais benéfico ao reeducando”. 
    O Ministério Público estadual, então, interpôs agravo em execução ao TJSC.
    Consoante relatado, diz o presente recurso ordinário em habeas corpus com a alegada preclusão, ou não, da matéria relacionada à fixação da data-base quando da interposição do agravo em execução pelo Ministério Público local. 
    Ao prover o agravo em execução, a Corte estadual pôs em destaque a ausência de preclusão da matéria impugnada. Extraio, sob tal aspecto, as seguintes passagens:
    “Em 27.1.14, ao indeferir pedido de progressão de regime, consignou o Juízo de Primeiro Grau: ‘Na espécie, a data base deve ser 27.9.2011 (prisão PEC n. 038.12.046990-9). Observe-se que não obstante o o crime ter sido cometido dentro do Presídio, importou na alteração do regime ao fechado, vez que o reeducando cumpria o regime semiaberto desde 13.5.11’ (fl. 184v.). 
    Seguiram-se a isso, pelo menos, quatro vereditos contendo cálculos que utilizaram o aludido marco (fls. 185, 186-186v., 187-188 e 189-190), até que, em 8.7.15, o Magistrado singular, ao conceder progressão ao regime semiaberto, ignorou as decisões anteriores e considerou como data-base o dia da primeira prisão do Agravado (19.4.03). Diz a decisão resistida: 
    Na espécie, conforme se extrai da decisão de soma de penas de fls. 353-4, este Juizo não fixou data base para concessão de benefícios, uma vez que a prisão pelo PEC IV (data que vem sendo erroneamente considerada como data base) não interrompeu o cumprimento da reprimenda. 
    Com vista dos autos (fls. 365-8), concordou o Ministério Público que a data da prisão pelo PEC IV não deveria ser utilizada como data base, requerendo fosse utilizada data de falta grave cometida pelo reeducando (30.8.2011), reconhecida às fls. 265-6.
    Ora, eventual inconformismo do Ministério Público deveria ter sido manejado por meio de recurso de agravo e não por petição simples. Portanto, a matéria precluiu. 
    Assim, não deve prevalecer a decisão de fls. 369-70, que fixou a data base como sendo a prisão pelo PEC IV (27.9.2011), uma vez que colocou o reeducando em situação mais gravosa até do que a requerida pelo Ministério Público. 
    Cumpre registrar, nesse ponto, que a decisão de fls. 369-70 indeferiu tacitamente o pedido do Ministério Público de fixação da data base como sendo 30.8.2011, no entanto, novamente não houve agravo por parte do parquet. 
    Assim, não obstante os prognósticos elaborados às fls. 369-70, 401, 410-1 (último parágrafo), 507-9 (item 2), 535-7 (item I) e 554-6 (item 3), permanece a decisão de fls. 353-4 no que se refere a ausência de data base, uma vez que é o entendimento mais benéfico ao reeducando (fl. 191). 
      O ‘entendimento mais benéfico ao reeducando’ não é algo que pode ser aplicado indistintamente. Há de se observar os princípios e as normas correlatas à execução penal. 
    Não se desconhece o posicionamento do Doutor Juiz de Direito titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville acerca da não interrupção do requisito objetivo para a progressão de regime quando da prática de falta grave no curso da execução penal. 
    Suas decisões, no entanto, são reiteradamente reformadas por este Tribunal de Justiça porque contrárias à doutrina e à jurisprudência. 
    (…)
    Ao indeferir pedido pretérito de progressão de regime, o Juízo de Primeiro Grau, por atuação do Doutor Juiz de Direito substituto, até mesmo, ao que parece, de modo mais gravoso que àquele requerido pelo Ministério Público, o consignou que a data-base seria o dia 27.9.11, dia da prisão no PEC 038.12.046990-9 (não se tem noticias se tal prisão levou à reconhecimento de falta grave). 
    Se antes o Ministério Público tinha manifestado-se pela fixação de outra data-base (30.8.11), não significa que não tenha concordado com a decisão acima e, por isso, não julgou necessária a interposição de recurso de agravo. 
    De todo modo, a única data que não estava em questão era a utilizada na decisão agravada e, para a sua fixação como marco, ignoraram-se todos os eventos ocorridos desde a prisão inicial do Agravado, após a qual ele o reiterou em práticas criminosas. Tanto é assim, que antes da transferência do resgate da pena para a Comarca de Joinville, em decisão de soma de pena proferida no dia 12.5.10, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí fixou, como data-base, o dia 26.5.07 (fl. 181v.). Assim, ainda que o Magistrado singular tenha entendido que a questão da data-base precluira, foi ele quem reabriu a discussão ao retroagir o marco de forma tão inusitada (e, como explicado acima, contrariamente ao entendimento majoritário, quase unânime, da doutrina e jurisprudência). 
    Se há confusão nos autos, ela foi causada pelo pouco ortodoxo provimento ora agravado, que constitui deliberação conhecida como ‘decisão surpresa’”.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem do writ lá impetrado, concluiu pela inexistência de preclusão. Colho, no que sobreleva, excerto do voto do relator, Ministro Sebastião Reis Júnior:
    “(...) diferentemente do alegado pelo embargante – que, no agravo de fls. 2.301/2.311, infirmou que, apesar de o recurso de agravo de execução penal ter se direcionado contra a decisão de fls. 576-581, dos autos nº 0005307- 55.2012.8.24.0038, na verdade, o objetivo final dele foi atacar a decisão de fls. 353-4 (fls. 2.305) –, tem-se que, na primeira decisão do Juízo da execução (fls. 502/504 – fls. 353/354 dos autos originários), não houve pronunciamento judicial acerca da progressão de regime do paciente: II- Progressão de regime: Requisite-se o relatório de Vida carcerária atualizado, em 10 dias. Após, ao Ministério Público (fl. 504). 
    A questão somente foi resolvida, então, na decisão de fls. 853/863 (fls. 576/581 dos autos originários). 
    Assim, com razão o Ministério Público estadual – para o qual o que se discutiu no agravo em execução penal (interposto em 16-6-2015, e-STJ fl. 2.413) foi a decisão proferida em 8-6-2015, a qual, de forma completamente inovadora, considerou a data-base como sendo a data da primeira prisão do Embargante (fl. 3.069) – e o Parquet federal, segundo o qual (fl. 3.076): 
    [...] não há falar em preclusão temporal na espécie, pois o agravo em execução interposto pelo Parquet insurgiu-se contra a decisão proferida em 08.05.2015 que deferira a progressão de regime ao reeducando, considerando a data de 19.04.2003 (primeira prisão) como data-base para concessão de benefícios da execução penal, ignorando as decisões anteriores que negaram a benesse diante do cometimento de falta grave em 27.09.2011”. 
    Nessa linha, a manifestação do Ministério Público Federal ressalta, com inteira procedência, que “Resta claro, nesses termos, que não ocorreu a preclusão temporal na espécie. É que o agravo em execução do MP/SC insurgiu-se contra a decisão proferida em 8.5.2015, que, ao deferir a progressão de regime ao recorrente e levar em consideração a data de 19.4.2003 (primeira prisão) como data-base para concessão do referido benefício, acabou por ignorar as decisões anteriores do mesmo Juízo que haviam negado a progressão de regime em razão do cometimento de falta grave ocorrida em 27.9.2011 (e também em 26.5.2007). Logo, a decisão do Juízo das Execuções (datada de 8.5.2015) foi completamente inovadora, sendo passível de impugnação pelo Parquet estadual mediante recurso de agravo em execução, tal como ocorreu no particular”. 
    Historiado, portanto, o contexto emergente deste recurso ordinário em habeas corpus, entendo, na linha preconizada nas decisões hostilizadas, inexistente a alegada preclusão da matéria relacionada à fixação da data-base quando da interposição do agravo em execução na Corte local, porquanto, ao modificar a data-base (27.9.2011) definida em decisões anteriores e conceder a progressão de regime ao reeducando, alterando, assim, o cenário jurídico-processual da execução penal, a decisão de 08.5.2015 passou a constituir novo título judicial passível de impugnação pelo Ministério Público estadual, uma vez presente, a partir desse momento, o interesse recursal em restabelecer a data-base outrora firmada e cassar a progressão deferida.
    Ademais, tal como ressaltou a Corte Superior, “na primeira decisão do Juízo da execução (fls. 502/504 – fls. 353/354 dos autos originários), não houve pronunciamento judicial acerca da progressão de regime do paciente. A questão somente foi resolvida, então, na decisão de fls. 853/863 (fls. 576/581 dos autos originários)”. Logo, após a primeira decisão (19.12.2013), sequer se poderia falar na possibilidade de impugnar os fundamentos do ato decisório relativo à concessão do benefício. 
    Por fim, observo que o Juízo da Execução, ao deferir a progressão de regime ao reeducando desconsiderando a prática de falta grave como marco interruptivo do prazo para concessão do benefício, adotou entendimento claramente contrário à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no sentido de que “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.5.2017). Precedentes: HC 116.022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.8.2013; RHC 116.190/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.6.2013; RHC 104.585/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; HC 104.688/SP, Rel. Min Dias Toffoli, DJe 08.11.2010).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora